Tribunal: STF
Processo: HC 53290
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-16
Data de publicação: 1975-04-16

Ementa:
DEFESA. CERCEAMENTO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. MATÉRIA DE PROVA.
ACUSADOS CONDENADOS PELA PRATICA DO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART.
171). ARGÜIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
REITERAÇÃO, EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES, DE FUNDAMENTO JA REPELIDO
EM OUTRO PEDIDO. ARGÜIÇÃO DE AUSÊNCIA DO ESTELIONATO. MATÉRIA QUE
REQUER AMPLA ANALISE DE PROVA.